Tribunal: TJDFT
Processo: 0721350-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721350-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANDREIA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente, LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução n. 0038093-38.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de salário da devedora, ora Agravada, nos seguintes termos: De fato, segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). In casu, no entanto, o valor dos rendimentos do executada junto ao GDF, segundo informação anexada pela parte exequente, em maço de 2020, foi de R$ 4.781,31 (líquido). Desse modo, de plano, vislumbra-se que a penhora de parte da sua remuneração irá afetar a sua subsistência e de sua família, havendo, assim, ofensa ao escopo da regra protetiva prevista no art. 833 do CPC. Ante o exposto, indefiro a penhora requerida no Id 63435136. Aguarde-se o decurso do prazo suspensivo. Int. Em suas razões recursais a parte Exequente, ora Agravante, alega, em suma, que a presente execução iniciou em 2015, sem êxito no recebimento de seu crédito e que a parte Executada, ora Agravada, é servidora da Secretaria de Educação do DF e percebe remuneração líquida próxima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que um percentual mínimo de desconto em seu salário não prejudicará sua subsistência, permitindo ao credor a efetividade jurisdicional mediante o recebimento de seu crédito, e a manutenção da dignidade da pessoa humana do devedor. Aduz ainda que o Juízo a quo já determinou a suspensão do feito com fulcro no disposto no art. 921, § 4o, do CPC, ensejando, com isso, o inicio do prazo prescricional, que, no caso em questão, é bastante exíguo. Por fim, requer: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. b) A intimação pessoal dos advogados do agravado para, querendo, responderem aos termos do presente agravo no prazo legal; c) Seja o presente agravo conhecido, e no mérito provido, com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de que seja autorizada a penhora de 10% (dez) por cento da remuneração da parte executada até a quitação do débito, ou, ainda, de outro percentual conforme entendimento de V. Excelências. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo realizado (ID 17437138 e 17437139). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DECIDO. Da concessão do efeito suspensivo Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de salário da devedora, ora Agravada. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Prevalece a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzento e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, o que não ocorre no presente caso. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1283064/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) Destaco precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. A impenhorabilidade absoluta tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1246527, 07261971820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, , Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1237377, 07182094320198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como já citado, o STJ excepciona a regra da impenhorabilidade do salário, nos termos do art. 833, inc. IV, c/c o § 2° do CPC, desde que cumpridos os seguintes requisitos: “I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Contudo, o Exequente, ora Agravante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença dos requisitos acima citados, prevalecendo a regra da impenhorabilidade. Assim, diante de uma analise superficial, característico desse momento processual, não antevejo a probabilidade do direito. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de julho de 2020 14:51:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador